Tribunal: TJSP
Processo: 2276844-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Pretensão da agravante de suspender o andamento do cumprimento de sentença que tramita contra si – Ausência dos requisitos legais exigidos – Não evidenciada a probabilidade do direito alegado quanto à tese de que o crédito exequendo deveria se submeter ao plano de recuperação judicial da

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Pretensão da agravante de suspender o andamento do cumprimento de sentença que tramita contra si – Ausência dos requisitos legais exigidos – Não evidenciada a probabilidade do direito alegado quanto à tese de que o crédito exequendo deveria se submeter ao plano de recuperação judicial da agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.